Tribunal: STF
Processo: Rcl 62991
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por Acqua Participações Ltda e outros contra decisão do Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Campo Grande, proferida nos autos do Processo 0122100-39.2009.5.24.0004.



    Na petição inicial, os reclamantes explicam o seguinte: 



    “Trata-se de cumprimento de sentença que o julgado não foi proferido contra nenhum dos reclamantes, eis que o julgamento (sentença e recurso ordinário) foi prolatado exclusivamente entre MPT e empresa (Planel Planejamento e Construções Elétricas Ltda), único demandado e antigo proprietário do imóvel localizado na ‘rua Estevão Capriata, 897’ (R.08 da matrícula imobiliária 210.052), ao qual a reclamante ACQUA somente em 2018 foi incluída pelo juízo no polo passivo como membro do GRUPO ECONÔMICO do antigo proprietário, por ser uma empresa com seu mesmo endereço, a ‘rua Estevão Capriata, 897’. Logo, esse cumprimento de sentença é um litígio também sujeito ao deslinde do TEMA 1232 do STF (‘Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento’).



    Aliás, o STF derrubou presunção de legalidade da inclusão de terceiro no polo passivo ao decretar a repercussão geral lá em 2022 assim: (...)



    E mais, em 25.05.2023 o STF decretou a suspensão em âmbito nacional dessa execução assim: (...)



    (...)



    Dito isso, importante registrar que, no presente caso, restam presentes os requisitos exigidos pelo artigo 300, do CPC, para concessão de tutela antecipada antecedente, pois essa reclamação constitucional encontra-se munida de prova documental apta a comprovar, de forma inequívoca, a contrariedade da decisão reclamada do juízo da 4ª Vara do Trabalho de Campo Grande/MS à decisão vinculante da Suprema Corte nos autos do RE 1.387.795 MG”. (eDOC 1, ID: 1fc03eb2, p. 7-12)



    Narram que pleitearam pedido de suspensão do processo no agravo de petição, o qual teve seguimento negado pela Justiça Trabalhista, tendo sido determinado o prosseguimento da execução contra a reclamante.



    Desse modo, sustentam que se o Min. Dias Toffoli determinou a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no tema nº 1.232 da repercussão geral, até o julgamento definitivo do RE-RG 1.387.795, a decisão proferida na reclamação trabalhista em comento colide frontalmente com decisão deste STF. 



    Diante disso, requerem, liminarmente e no mérito, a imediata suspensão do Processo nº 0122100-39.2009.5.24.0004, em trâmite perante a 4ª Vara do Trabalho de Campo Grande/MS, até que haja a prolação de decisão final nos autos do RE-RG 1.387.795 (tema 1.232) por esta Corte, em razão do reconhecimento da repercussão geral da matéria.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º do art. 103-A do texto constitucional). 



    Registro que os reclamantes sustentam ofensa ao decidido no RE-RG 1.387.795 (tema 1.232), paradigma da repercussão geral, fundada na negativa de suspensão do trâmite processual na origem.



    Entendo existir razão aos reclamantes.



    Na espécie, verifico que o Juízo da 4ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, autoridade ora reclamada, entendeu que:



    “Em 12.1.2014, o MPT promoveu a execução do referido título judicial e até o presente momento restaram infrutíferos todos os atos executórios promovidos pelo juízo da execução, seja em face da devedora originária, seja em face das demais empresas componentes do grupo econômico, onde se insere a 1ª requerente Acqua. 



    Logo, em razão da inexistência de bens para pagamento do débito, justifica-se o redirecionamento da execução para os sócios, como determinado pelo juízo da execução. 



    Apesar do julgamento do Tema 1232, pelo Supremo Tribunal Federal, entendo que não se aplica ao presente caso, uma vez que a 1ª requerente (Acqua) foi incluída no polo passivo há mais de cinco anos e, até o momento da ordem de bloqueio, não interpôs nenhum apelo impugnando sua condição de executada. 



    Ademais, os requerentes sequer comprovaram que o bloqueio de numerário, via BACEN-JUD, possa prejudicar o adimplemento de suas obrigações cotidianas, nem a redução da capacidade de aquisição de alimentos e remédios necessárias para a satisfação das necessidades humanas. 



    Assim, a teor do artigo 899, da CLT, o recurso trabalhista terá efeito meramente devolutivo, salvo raríssimas exceções, o que não se verifica no presente caso. 



    Dessa forma, encontram-se ausentes e o fumus boni iuris periculum in mora, razão pela qual INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao agravo de petição dos requerentes”. (eDOC 20 - ID: caa85233)



    Interposto agravo interno, o Desembargador Relator manteve a referida decisão. (eDOC 26, ID: 95bcb117, p. 10) 



    No ponto, anoto que, em virtude da existência decisões conflitantes dentro da própria Corte acerca da possibilidade de inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, o Plenário dessa Corte reconheceu a repercussão geral da controvérsia (Tema 1.232). 



    À propósito, transcrevo a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABLAHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO. DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1.387.795, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2022)



     



    Cumpre ressaltar que o Min. Dias Toffoli, relator do feito, determinou a imediata suspensão de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, consoante decisão com o seguinte teor:



    “(...)



    No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. 



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução). 



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário”. (DJe 25.5.2023; grifo nosso)



    Com efeito, diante da negativa de suspensão do trâmite da execução, entendo que o Juízo reclamado violou a autoridade da decisão de sobrestamento proferida nos autos do referido paradigma.



    Dessa forma, tendo em vista o descompasso entre o ato reclamado e a orientação firmada pelo STF no âmbito da repercussão geral, o caso é de procedência da reclamação.



    Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 60.678/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 3.7.2023; Rcl 60.774/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.7.2023; e Rcl 60.720/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 11.7.2023, essa última assim ementada:



    “RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE EMPRESA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO: CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232, CONFIGURADA: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE”.



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação, para determinar o sobrestamento do Processo 0122100-39.2009.5.24.0004, em curso na 4ª Vara do Trabalho de Campo Grande, até ulterior pronunciamento desta Suprema Corte nos autos do RE-RG 1.387.795 (tema 1232). Prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente